Tribunal: STF
Processo: RE 735634
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o tema atinente aos critérios de atualização monetária do débito judicial é de índole infraconstitucional. Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.